Tribunal: TJDFT
Processo: 0711269-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711269-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALMIRA DIVINA PEREIRA SILVA, EDILSON ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: ANTONIO ALVES DOS SANTOS, VALDEMIR SOUZA PRATES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45087195) interposto por DALMIRA DIVINA PEREIRA SILVA e EDILSON ANTONIO DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação de imissão na posse proposta pelos agravantes em desfavor de ANTONIO ALVES DOS SANTOS e VALDEMIR SOUZA PRATES, indeferiu o pleito liminar de imissão na posse. Eis o teor do r. decisório (ID 153578472 do processo de referência): Recebo a competência, eis que a matéria litigiosa deve ser tratada por este Juízo especializado, de acordo com o estabelecido no art. 34 da Lei 11.697/2008. Ratifico todos os atos processuais praticados, inclusive quanto ao indeferimento do pedido de liminar, razão porque fica, desde já, também indefiro o pedido estampado na petição de id 153407209. Utilize inclusive dos mesmos fundamentos descritos na decisão de id 139120819. No mais, assinalo que a reiteração de pedidos já analisados pode vir a atrair a disposição contida no art. 80 do CPC, ante a vedação legal contida no art. 505 do mesmo Diploma legal. Por fim, verifica-se que na contestação de id 144548081 foram suscitadas as preliminares de ilegitimidade ativa ad causam e de impugnação a gratuidade de justiça. A concessão da gratuidade de justiça ocorreu pela decisão de id 139120819 e com fundamento nos documentos de ids 135312356 - Contracheque e 135599243 - Declaração de Hipossuficiência mantenho o benefício na forma postulada. Relativamente a ilegitimidade ativa, aos argumentos tecidos pelo requerido, essa praticamente se confunde com o mérito, de modo que sua rejeição é medida que se impõe, até porque a documentação que instrui a petição inicial, especialmente, os de ids 135312362 e 135312363, dão conta de que a área está registrada em nome de Edilson Antônio da Silva. Em sendo assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. Digam as partes se remanesce o interesse na produção de alguma outra prova. Ciência ao MP. Int. Transcreve-se, porquanto pertinente, o decisório exarado pelo douto Magistrado da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, Dr. José Gustavo Melo Andrade, que foi ratificado pelo édito recorrido (ID 139120819): Recebo a emenda de ID no 138407545 em substituição à exordial originária. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. Trata-se de pedido de tutela de urgência para que seja concedida imissão de posse do imóvel com área de 4,0647ha, perímetro de 890,22 metros, inserido na matrícula de no 50.456 do cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem como que haja o impedimento de degradação da área destinada à reserva legal. É importante salientar, de início, que a imissão na posse e a reivindicatória diferenciam-se, entre si, através do exercício da posse. Na imissão de posse, o autor da demanda nunca teve o exercício da posse. Já na ação reivindicatória, o autor tinha a posse e busca reaver o estado de fato que foi perdido. O Art. 554 do CPC prevê, de forma expressa, a possibilidade de fungibilidade entre as ações possessórias (reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório). Ou seja, a interposição de um tipo de ação em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Contudo, a fungibilidade não alcança quando a confusão for entre ações possessórias e as ações petitórias (ações reivindicatória e de imissão de posse - fundadas no domínio). No decorrer da marcha processual, foi determinada a emenda da inicial para que o autor esclarecesse o pleito reivindicatório, fazendo-se as alterações necessárias, tendo em vista eventual controvérsia quanto à posse do imóvel (Id. 135865103). Contudo, nada restou esclarecido, quanto a esse ponto, que seria crucial à análise de eventual pleito possessório. “Sabe-se que a posse é a exteriorização da propriedade, a visibilidade do domínio e o poder de disposição da coisa. Não é ela apenas a detenção da coisa, mas constitui a utilização econômica da propriedade, ou a manifestação exterior do direito de propriedade. Mas distingue-se da propriedade, pois consiste no exercício, de fato, de alguns poderes que lhes são inerentes." (RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 16 ed. Editora Forense, 2017. Versão kindle, p 36024). Assim sendo, não há plausibilidade jurídica para o acolhimento da tutela de urgência de imissão na posse, pois o próprio autor informa que já exerce a posse da unidade imobiliária. A ação reivindicatória tem natureza petitória, motivo pelo qual irrelevante a comprovação de posse, haja vista que se discute apenas o domínio do imóvel e o exercício da posse injusta pela parte adversa. Por fim, não restou demonstrada eventual degradação da área destinada à reserva legal, inclusive se a queimada da vegetação ocorreu de forma proposital ou acidental. A parte autora precisaria aproximar o juízo, por meio de provas suficientes de autoria, do que ocorrera efetivamente no mundo fático. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido para que seja concedida imissão de posse do imóvel com área de 4,0647ha, perímetro de 890,22 metros, inserido na matrícula de no 50.456 do cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem como o pleito de impedimento de degradação da área destinada à reserva legal. 1. Deixo de designar, neste momento processual, audiência de conciliação e mediação, por entender que, na hipótese, a transação se revela improvável nesta fase. Mais adiante, caso o referido instrumento processual se mostre adequado, poderá ser designada para alcançar a solução consensual do conflito entre as partes. 2. CITE(M)-SE para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação. Faça-se constar do mandado de citação para que o oficial de justiça individualize quem por ventura esteja na posse ou ocupando o imóvel, objeto da presente lide. 2.1. Se o réu não contestar a ação será decretada sua revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e bem como serão considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. 2.2. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor. Na contestação deverá apresentar o cotejo analítico dos julgados mencionados, bem como demonstrar como eles eventualmente se aplicam ao caso em litígio, sob pena de não serem considerados no julgamento do feito. 3. Conforme alterações promovidas pela lei 14.195/2021, em vigor a partir de 26/08/2021, a citação será preferencialmente eletrônica (art. 246 do CPC), ressalvadas exceções do art. 247 do CPC, sendo que: 3.1. as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações (§1o do art. 246 do CPC); 3.2. caso não seja designada audiência, o prazo para contestar inicia-se no quinto dia útil seguinte à confirmação do recebimento da citação, nos termos do art. 231, inciso IX, do CPC; 3.3. a ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará em citação pelos outros meios previstos nos incisos do §1o-A do art. 246 do CPC; 3.4. na primeira oportunidade que falar nos autos, o réu, citado nas formas previstas nos incisos do §1o-A do art. 246 do CPC, deverá justificar a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente, sob pena de aplicação de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça (§§ 1o-B e 1o-C do art. 246 do CPC); 3.5. é dever das partes e de seus procuradores informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário, a teor do inciso VII do art. 77 do CPC. 4. A parte autora / a parte ré deverá(ão) manifestar-se quanto à adesão ao Juízo 100% digital, nos termos da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. 5. Com fundamento nos princípios da colaboração e da celeridade e efetividade da prestação da tutela jurisdicional, caso infrutífera a tentativa de citação no endereço da inicial (exceto por motivo “3x ausente”, "endereço insuficiente" ou resultado semelhante - quando a diligência deverá antes ser feita por oficial de justiça), proceda-se à pesquisa na base de dados do BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e/ou SIEL, a fim de obter o endereço da parte ré, inclusive, em se tratando a parte ré de pessoa jurídica, no nome de seus sócios-gerentes. 5.1. Esclareço à parte autora que a consulta aos referidos sistemas conveniados implica no esgotamento dos meios ao alcance deste Juízo para localização do atual paradeiro da parte ré. 5.2. Vindo as respostas, antes de designar nova data para realização de audiência, dê-se vista à parte autora, para que promova a citação no prazo de 10 (dez) dias (artigo 240, §2o, do CPC). 6. Havendo requerimento de expedição de carta precatória para citação, desde já o defiro. Neste caso, expeça-se e após intime-se a parte autora, para recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, caso não seja beneficiária da justiça gratuita, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). 7. Fica a parte autora advertida, desde já, de que: 7.1. Restando infrutíferas as diligências, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, atentando-se necessariamente ao disposto no art. 256, II e §3o, bem como no art. 257, I e 258, todos do CPC, sob pena de indeferimento e extinção do feito por falta de pressuposto processual. 7.2. Não há cabimento para suspensão do feito antes da citação, bem como de que sua inércia poderá ensejar a extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular. 8. Realizada a citação, e não tendo sido cancelada a audiência de conciliação, na semana anterior à audiência, remetam-se os autos ao CEJUSC, com as nossas homenagens. 9. Apresentada a contestação, sendo instruída com documentos ou contendo questões preliminares (art. 337, do CPC), intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 10. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. Publique-se. Intime-se. Inconformados, sustentam os recorrentes que são legítimos proprietários e possuidores do imóvel rural de que pretendem reaver a posse. Narram que destinaram a área de 4,0647 hectares à reserva legal, conforme averbado na matrícula do imóvel, encontrando-se devidamente delimitada, conforme documentos acostados. Aduzem que, em maio de 2022, o segundo agravante foi abordado por uma pessoa e, ato contínuo, impediu-o de adentrar nessa área de reserva, nos fundos do imóvel, tendo o terceiro o advertido que “aquele pedaço de terra" seria do seu patrão e não era mais para pisar no local.. Advertem que, em 10.08.2022, verificaram que a mencionada área havia sido totalmente queimada. Relatam que, em 30.08.2022, ajuizaram a demanda, distribuída inicialmente para a Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, ocorrendo o indeferimento da tutela de urgência requerida ao argumento de que “não restou demonstrada eventual degradação da área destinada à reserva legal, inclusive se a queimada da vegetação ocorreu de forma proposital ou acidental" (ID 139120819). Mencionam que, recentemente, houve a invasão da área por diversas famílias, que degradaram por completo a vegetação do local e aparentemente ali residem. Informaram que "o novo pedido (liminar) foi formulado ante a existência de fatos e elementos probatórios novos" (grifos do original omitidos). Expressam que o Juízo cível, sem decidir a liminar, declinou da competência para à Vara do Meio Ambiente, utilizando como fundamento a existência de novos fatos e, redistribuído o feito, o magistrado competente afirmou a competência e indeferiu o pedido de urgência utilizando os mesmos fundamentos da decisão anteriormente prolatada, ignorando a narrativa fática apresentada posteriormente, inclusive aquela que ensejou a incompetência do Juízo primevo. Entendem que a reapreciação do pedido de tutela de urgência pode ocorrer quando há uma alteração da circunstância fática do caso, como ocorrido nos autos. Pedem a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja a decisão reformada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na caso em apreciação, porém, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Como se vê, cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de deferir aos recorrentes, com base no direito de propriedade, a imissão na posse na área de conservação inserida na matrícula n. 50.456 do Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Com efeito, a ação reivindicatória decorre da perda da posse do proprietário, estabelecendo o art. 1.228 do Código Civil, os seguintes elementos para instrução da peça inaugural da ação: Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Da análise dos autos, afere-se que os recorrentes comprovaram a propriedade do imóvel denominado "Fazenda Santa Maria" através do registro apresentado no ID 45087196 (matrícula 50.456). Apresentaram a averbação da área de reserva legal, a qual encontra-se fielmente delimitada na planta de georreferenciamento, memorial descritivo (ID 135312361) e parecer técnico do agrimensor (ID 135312370), além de terem descrito toda cadeia dominial, indicando serem proprietários e possuidores do referido lote. Contudo, os agravantes não trouxeram elementos informativos aptos a comprovarem o exercício injusto da posse por parte dos recorridos, sendo certo que os fatos novos noticiados (IDs 45087202 e 45087203) não são suficientes para paralisar a marcha processual, que já está bem avançada. O que precisa ser feito, dentro do atual cenário constatado nos autos, é que se dê prioridade na aplicação dos princípios da cooperação e da primazia da análise do mérito, ensejando breve fim da instrução, propiciando a concessão da tutela final, que é a sentença no primeiro grau de jurisdição. O conjunto probatório não é robusto o suficiente para a demonstração dos requisitos autorizativos do pleito de tutela provisória, sendo certo que somente após a regular instrução do feito será possível averiguar a real situação possessória da área. Nesse sentido, confira-se o entendimento firmado neste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar. 2. No caso dos autos, como a elucidação do descumprimento contratual alegado pela agravante depende da formação do contraditório, está ausente a probabilidade do direito que enseja o deferimento de pedido de tutela provisória de urgência. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1661174, 07299048620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifo nosso) Por tais fundamentos, indefiro a pretendida medida de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador